Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015549-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. A. G. - CPF: 172.114.484-66 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR DE DEUS GUARDA - CPF: 042.977.161-43 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR DE DEUS GUARDA - CPF: 042.977.161-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

II -
N
ão há de se falar em ausência de dano moral, eis que o atraso por mais de quatro horas do inicialmente previsto para que a autora chegasse ao seu destino, bem como a alteração de um voo direto para voo com conexão - ainda mais se tratando de uma criança que à ép
oca contava com apenas dois (2) anos -, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “
in
re

ipsa
”
.

I
II
-
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à me
dida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
L. A. G., representada por seu genitor DANIEL VICTOR DE DEUS GUARDA.
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos
a
utos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1015549-24.2023.8.11.0041
,
que move em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
julgou improcedente a ação. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fi
x
ou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve
suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id.
196982841
),
a autora
, ora apelante,
sustenta a ausência de aviso prévio a respeito da
alteração do voo
.

Afirma que a alteração da malha aérea configura fortuito interno e gera o dever de indenizar.

Defende a ocorrência de danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id.
196982843
).

Parecer da D. Procuradora de Justiça pelo desprovimento do recurso acostado à id.
202288195
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em face da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., na qual
a
autor
a
afirma, em síntese,

que adquiriu passagem aérea da empresa

requerida, com saída prevista de Cuiabá/MT no dia 17.03.2023 às 02h15min e desembarque em

Navegantes/SC às 05h35min.
Aduz
que
o voo foi alterado pela ré
, o qual

repercutiu atraso
de 4 (quatro)
horas do previamente contratado.

Em suas razões recursais,
a autora, ora apelante,
sustenta a ausência de aviso prévio a respeito da alteração do voo
, bem como
a
firma
que a alteração da malha aérea configura fortuito interno e gera o dever de indenizar.

Acerca da matéria dispõem os artigos 737 do Código Civil e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...).

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Nesse
contexto
, c
onforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a “reestruturação da malha aérea” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo nacional. Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Cancelamento de voo. Reestruturação de malha aérea. Situação que, por si só, não caracteriza excludente de responsabilidade por se enquadrar na categoria de fortuito interno relacionado à própria atividade desenvolvida pela ré. Precedentes. Prévia comunicação, em tempo razoável, não comprovada. Art. 373, II, CPC. Falha na prestação do serviço caracterizada. Danos morais fixados em R$ 5.000,00. Valor adequado e proporcional, que não comporta qualquer alteração. Termo inicial para correção monetária e juros de mora. Nada a alterar. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ser observado o disposto no art. 405 do CC e na Súmula 362/STJ. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.
“
(
TJSP; Apelação
Cível 1018324-56.2022.8.26.0032; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024
)

Ainda, vejamos o

precedente desta Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO
DESTINO FINAL
15 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1004850-13.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 08/08/2023)

Não bastasse, mesmo que tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não
afastaria sua responsabilidade de reparar os danos causados
à
autor
a
, ora apela
nte
, haja vista que nada mais faria do que sua obrigação como companhia aérea.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por dano moral e material" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que não se estabeleceu controvérsia sobre o cancelamento do voo, que ensejou o atraso superior a dezoito horas na viagem da apelada– Eventual necessidade de manutenção não programada da aeronave que constitui fortuito interno –
Companhia Aérea que responde objetivamente pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha fornecido eventual assistência
– Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in
re

ipsa
" configurado – Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00), em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Juros moratórios que incidem desde a citação (art. 405, CC) – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.
“
(
TJSP; Apelação
Cível 1023897-70.2019.8.26.0003; Relator (a):Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)

Ainda, não há de se falar
em ausência de
dano moral, eis que o atraso por mais de
quatro horas
do inicialmente previsto para que
a
autor
a

chegasse ao seu destino
, bem como a alteração de um voo direto para voo com conexão
- ainda mais se tratando de uma criança que à época contava com apenas
dois
(
2
) anos -, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “
in
re

ipsa
”
.

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alteração no horário do voo. Alegada manutenção não programada na aeronave que constitui fortuito interno. Chegada ao destino com atraso de aproximadamente quatro horas. Responsabilidade objetiva da apelada. Dano moral in
re

ipsa
. Caracterizado. Circunstâncias que não podem ser consideradas como mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução. Juros de mora incidentes desde a citação. Responsabilidade contratual. Aplicação do art. 405, do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP; Apelação
Cível 1019824-46.2022.8.26.0554; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

“
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alteração no horário do voo. Alegada manutenção não programada na aeronave que constitui fortuito interno. Chegada ao destino com atraso de aproximadamente quatro horas. Responsabilidade objetiva da apelada. Dano moral in
re

ipsa
. Caracterizado. Circunstâncias que não podem ser consideradas como mero aborrecimento. Quantum indenizatório. Critérios que observam o caráter punitivo, compensatório e dissuasório da indenização. Fixação do valor em R$.5.000,00 (para cada autor), sugerido
na vestibular
. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
”

(
TJSP; Apelação
Cível 1018819-27.2021.8.26.0003; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a procedência dos pedidos formulados pela autora
e
condenar
a requerida
a indenizar a apelante, pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data
do arbitramento
(Súmula 362 do STJ), bem como, juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por conseguinte, condenar
a ré
ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no valor correspondente a 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024